Tribunal: TJDFT
Processo: 0702307-92.2020.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere do estampado nas derradeiras petições colacionadas aos autos[1], os litigantes, via dos patronos que os assistem, que, a seu turno, ostentam poderes para transigir em nome dos constituintes, convencionaram a resolução do conflito de interesses que os enlaça mediante concessões mútuas, concertando a transação nelas materializada[2]. Contudo, conforme o acórdão lançado nos autos, os embargos de declaração opostos pela parte autora já fora resolvido, tendo sido o acórdão que o elucidara veiculado no órgão oficial transitado em julgado. Destarte, conquanto louvando a autocomposição alcançada, deixo de homologá-la, relegando seu exame e ratificação para o eminente juiz da causa, pois, editado o órgão, esse órgão dispôs da jurisdição que detinha sobre esta causa. Certifique, pois, a Secretaria o trânsito em julgado do acórdão, devolvendo-se os autos, em seguida, ao ilustrado juízo para as providências e atos ulteriores. I. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Petição ID 22798185. [2] - ID 22798188 e ID 22798191.